Tribunal: TJDFT
Processo: 0738101-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO PARA USO OFF LABEL. NÃO COMPROVAÇÃO. COBERTURA OBRIGATÓRIA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aos planos de autogestão, conforme previsão na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Por off-label, entende-se o uso de medicamento, material ou qualquer outra espécie de tecnologia em saúde, para indicação que não está descrita na bula ou no manual registrado na ANVISA ou disponibilizado pelo fabricante (art. 4, inc. X, da Resolução Normativa no 465/01).

3. Os medicamentos são prescritos para o tratamento da patologia que acomete a paciente, conforme previsão em bula.

4. Negou-se provimento ao recurso.